Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Prestação de serviços – Indevida restituição do valor pago, pois a prestação, embora com injustificável atraso, foi executada com utilidade para o contratante – Cabimento da indenização pela perda decorrente do atraso – Não configurada a hipótese de incidência da teoria do desvio produtivo - Inexistência de dano moral.